Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. Assim, efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do aparelho celular, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.
4. Não é possível reconhecer a atenuante de confissão espontânea, porque o acusado afirmou ter desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, e nem a atenuante de menoridade relativa, pois o réu já contava com mais de 21 anos de idade na data dos fatos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.